Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-75.2024.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005109-75.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEUBIA BARREIRA CAMPOS - CPF: 703.091.081-87 (APELANTE), OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 726.260.461-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. RESOLUÇÃO RDC N. 56/2009, DA ANVISA. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA AUTARQUIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança preventivo impetrado por profissional da área estética, visando afastar atos de interdição e sanção administrativa relativos ao uso de câmaras de bronzeamento artificial, com fundamento na Resolução RDC n. 56/2009, da ANVISA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estadual tem eficácia nacional, autorizando o uso de câmaras de bronzeamento artificial fora de sua base territorial; e (ii) verificar se a Resolução RDC n. 56/2009, da ANVISA, constitui fundamento normativo legítimo para atuação da vigilância sanitária local.

III. Razões de decidir

3. A ANVISA possui competência legal expressa para editar normas técnicas voltadas à proteção da saúde pública, nos termos da Lei n. 9.782/1999, arts. 7º, III, e 8º, § 1º, XI.

4. A Resolução RDC n. 56/2009, que proíbe o uso de câmaras de bronzeamento artificial com finalidade estética, tem amparo legal e continua vigente, sendo vinculante para as autoridades sanitárias em todo o território nacional.

5. Sentença da Justiça Federal de São Paulo em ação coletiva proposta por sindicato estadual (SEEMPLES) possui efeitos limitados à base territorial da entidade autora, não se aplicando automaticamente à impetrante sediada em Mato Grosso.

6. A atuação administrativa de interdição e sanção, com base em norma válida, não caracteriza violação a direito líquido e certo.

7. A alegação de prejuízo econômico, por si só, não prevalece sobre a necessidade de resguardo da saúde pública, sobretudo na ausência de comprovação da regularidade técnica da atividade exercida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A Resolução RDC n. 56/2009, da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com base em radiação ultravioleta para fins estéticos, permanece vigente e tem aplicação nacional obrigatória.

2. Sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estadual não produz efeitos erga omnes fora da base territorial da entidade autora.

3. Não se configura direito líquido e certo a utilização de equipamentos proibidos por norma sanitária válida, ainda que haja prejuízo econômico ao impetrante.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 5º, II e LXIX; Lei n. 9.782/1999, arts. 7º, III, e 8º, § 1º, XI; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n. 4874, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019; TJMT,
N.U 1028494-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Neubia Barreira Campos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, denegou a ordem postulada, revogando, ainda, a decisão liminar anteriormente concedida (id. 307793385, págs. 01/05).

A Apelante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto o ato administrativo impugnado não possui fundamento legal e afronta o princípio da legalidade, invocando, para tanto, norma estadual de caráter permissivo, a sentença proferida em ação coletiva, com efeitos
erga omnes
e diversos julgados pátrios que asseguram o livre exercício da profissão, razão pela qual entende ser indevida a interdição de seu estabelecimento e a proibição do uso de equipamento de bronzeamento artificial, com base na Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA.

Alega que a referida Resolução foi declarada nula pela Justiça Federal, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo (SEEMPLES), cujos efeitos se estenderiam a toda a categoria, afastando, assim, a possibilidade de autuação, interdição ou multa por parte do Município recorrido.

Argumenta que a restrição ao uso de câmaras de bronzeamento artificial representa violação aos direitos constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício profissional, além de configurar inovação da ordem jurídica sem respaldo em lei formal, destacando, ainda, que inexistem estudos conclusivos que justifiquem a proibição do procedimento estético em questão.

Por tais fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de permitir que exerça sua atividade profissional de bronzeamento artificial e, no mérito, pela reforma integral da sentença, para que seja concedida a ordem requerida na ação mandamental.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 307793392, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opina pela denegação da segurança (id. 315044873, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Neubia Barreira Campos insurge-se
contra a sentença que, nos autos do
Mandado de Segurança
, por ela impetrado, denegou a ordem postulada, revogando, ainda, a decisão liminar anteriormente concedida.

Denota-se dos autos que
Neubia Barreira Campos
, profissional da área de estética no Município de Confresa/MT, impetrou
Mandado de Segurança Preventivo
, com pedido liminar, contra o Secretário de Saúde do referido Município.

Alegou que exerce atividade de estética corporal e concluiu curso de bronzeamento natural e artificial, utilizando-se de equipamento específico para tal fim. Contudo, afirmou ter recebido ameaças da vigilância sanitária quanto à interdição do maquinário, sob o fundamento da Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA.

Asseverou que a referida resolução já foi
anulada pela Justiça Federal
, em ação coletiva, decisão esta com efeitos
erga omnes
, além de ter sido afastada em diversos precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Goiás e de Mato Grosso, e também reconhecida em julgados do Supremo Tribunal Federal.

Defendeu que a restrição imposta pelo Município constitui ato abusivo e ilegal, em afronta ao
direito líquido e certo ao livre exercício profissional e à livre iniciativa
, assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela Lei da Liberdade Econômica.

Argumentou que não existe lei que proíba o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, sendo a restrição fundada unicamente na mencionada resolução, que já não possui validade jurídica, razão pela qual não há amparo legal para interdição, aplicação de multa ou lacração do maquinário.

Ressaltou, ainda, que a continuidade de sua atividade é indispensável para sua subsistência e que a vedação acarreta prejuízos financeiros.

Ao final, requereu a concessão da
liminar preventiva
e, ao término, a segurança definitiva, a fim de impedir a autoridade coatora de praticar atos de fiscalização ou sanção com base na RDC n. 56/2009.

O pedido liminar foi indeferido (id. 307793363, págs. 01/03), o que motivou a apresentação do pedido de reconsideração pela Impetrante (id. 307793370, pág. 01).

O Julgador singular reconsiderou a decisão e concedeu a liminar pleiteada (id. 307793374, págs. 01/04).

No julgamento de mérito, o Magistrado de Primeiro Grau, denegou a ordem, ficando
a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, e DENEGO A SEGURANÇA e JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por NEUBIA BARREIRA CAMPOS, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e REVOGO a decisão liminar de ID 179401321.” (Sic).

Contra essa decisão, Neubia Barreia Campos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

“Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009 –, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA –, que proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV), assim dispõe:

“Art. 1º - Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

§ 1º - Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético.

§ 2º - A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.”

A Lei n. 9.782/1999, em seu artigo 8º,
caput
, atribui expressamente à ANVISA a competência para regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, estabelecendo, de modo inequívoco, o poder normativo derivado daquela autarquia especial. Veja-se:

“
Art. 8
º
- Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.
”

No § 1º inciso XI deste mesmo dispositivo legal consta expressamente a competência para a ANVISA regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública,
in verbis
:

“
XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.
”

Vê-se, portanto, que a competência normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - encontra respaldo legal.

Dessa forma, a ANVISA, ao editar atos infralegais, exerce poder de polícia administrativa com fundamento técnico especializado, indispensável à regulação de atividades que envolvem risco à saúde coletiva.

Essa atribuição foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4874, quando afirmou a constitucionalidade do art. 7º, inciso III, da Lei n. 9.782/1999, que autoriza a autarquia a expedir normas e implementar políticas de vigilância sanitária.

O Supremo Tribunal Federal assentou, naquela oportunidade, que a função normativa das agências reguladoras não apenas é legítima, mas constitui instrumento essencial de proteção da saúde pública.

À luz desse entendimento, não se admite que o Poder Judiciário, desprovido da expertise técnica necessária, substitua-se à deliberação do órgão regulador, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à deferência administrativa.

Cabe à Administração, e não ao juiz, avaliar e fixar critérios técnicos em matérias tão sensíveis como a regulamentação do uso de câmaras de bronzeamento artificial.

Nesse contexto, a Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA permanece válida e eficaz, impondo-se à Administração o dever de garantir sua observância e de atuar preventivamente contra práticas nocivas à coletividade.

No que tange à alegação de nulidade da norma, fundada em decisão proferida pela 24ª Vara Federal de São Paulo (autos n. 0001067-62.2010.4.03.6100), entendo que não tem o alcance pretendido pela Apelante, isso porque a referida sentença resultou de ação ajuizada por sindicato cuja representação está limitada à jurisdição da Subseção Judiciária de São Paulo, impossibilitando a extensão automática de seus efeitos a outras regiões.

Dessa forma, acertou o Juízo de origem ao denegar a segurança pretendida, visto que ausente violação a direito líquido e certo.

Ademais, o prejuízo econômico alegado não se sobrepõe ao interesse maior da coletividade na preservação da saúde pública, sobretudo diante da falta de prova idônea acerca da regularidade da atividade exercida.

Nessa esteira, o não provimento do Apelo é medida que
se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho um julgado desta Câmara sobre a matéria:

“Direito administrativo e sanitário. Agravo de instrumento. Interdição de equipamentos. Bronzeamento artificial. Resolução rdc nº 56/2009 da anvisa. Inaplicabilidade de decisão em ação coletiva restrita a outra base territorial. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por empresa estabelecida no Estado de Mato Grosso, visando à reversão da interdição de equipamentos de bronzeamento artificial e à liberação de alvará de funcionamento. A agravante sustentou que a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA teria sido declarada nula em ação coletiva movida pelo SEEMPLES (Sindicato Patronal dos Empregadores em Estética e Cosmetologia de São Paulo), cujos efeitos beneficiariam sua atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na ação coletiva proposta por sindicato sediado no Estado de São Paulo produz efeitos em favor da agravante, sediada no Estado de Mato Grosso; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com vistas à reversão da interdição administrativa.

III. Razões de decidir

3. A Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe em todo o território nacional o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética baseados em radiação ultravioleta, tem validade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, dentro do poder normativo legalmente conferido à ANVISA.

4. A decisão proferida nos autos da ação coletiva nº 0001067-62.2010.4.03.6100, proposta pelo SEEMPLES, produz efeitos apenas para os profissionais da categoria representada pelo sindicato, desde que atuem na base territorial da Subseção Judiciária de São Paulo, não abrangendo a impetrante.

5. A ANVISA possui competência legal para editar normas técnicas em matéria sanitária, sendo legítima a regulamentação que vise proteger a saúde pública, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4874.

6. O Poder Judiciário não pode substituir a expertise técnica da ANVISA em matéria sanitária, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à deferência administrativa.

7. A mera alegação de prejuízo financeiro não se sobrepõe ao interesse coletivo na preservação da saúde pública, sobretudo na ausência de prova da regularidade da atividade exercida.

8. Ausentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Lei nº 9.782/1999, art. 7º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1571653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.08.2020; TRF-4, AC 5017726-60.2023.4.04.7108, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 16.07.2024; STF, ADI 4874, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019. (N.U 1028494-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)” (Destaquei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Neubia Barreira Campos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025